Tribunal: TJMT
Processo: 1031091-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031091-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), REJANE BISOGNIN - ME - CNPJ: 04.687.359/0001-30 (AGRAVANTE), VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.777.361/0001-98 (AGRAVADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), MILENA DE BARROS SILVA - CPF: 010.448.161-71 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE
–

ALIENAÇÃO DO VEÍCULO
ANTES DA OCORRÊNCIA DO
ACIDENTE
–

ART. 125, II, DO CPC
–

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A denunciação à lide, prevista no art. 125, II, do CPC, deve ser deferida quando há elementos que indicam a existência de relação contratual entre a parte requerida e o terceiro, possibilitando o exercício do direito de regresso no mesmo processo.

2.
O indeferimento da denunciação à lide, obrigando a parte a propor eventual ação regressiva autônoma, contraria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, além de potencializar o risco de decisões conflitantes.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REJANE BISOGNIN – ME,
contra
a
de
cisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
no 0000687-97.2014.8.11.0003 ajuizada em face de
VANGUARDA MATO GROSSO LOG
Í
STICA DE TRANSPORTES LTDA
, que indeferiu o pedido de denunciação à lide de LEANDRO DE SANTI.

A agravante narra que o processo na origem trata de pedido de indenização proposto contra a empresa agravada e seu motorista SIDNEI BOTELHO, em razão de acidente ocorrido em 02/10/2013, envolvendo o caminhão M. Benz/AXOR 2540 S, placa NJC-7767, conduzido por SIDNEI BOTELHO, que colidiu com o veículo da agravante, Volvo/FH 400, placa KAC-9312.

Informa que o motorista SIDNEI
BOTELHO
não foi localizado para citação, tendo a agravante desistido de incluí-lo na ação.

Sustenta que a agravada alegou ilegitimidade passiva, sustentando que havia vendido o veículo antes do acidente (30/08/2013), embora sem transferência formal, apresentando como prova um termo de entrega de veículo, CRV sem assinatura do comprador e alguns e-mails.

Relata que a sentença inicialmente proferida foi anulada por este Tribunal de Justiça, por unanimidade (RAC no: 0000687-97.2014.8.11.0003), reconhecendo que houve cerceamento de defesa, tendo em vista
o pedido de
produção de prova testemunhal requerida pela parte e negada pelo juízo de 1o grau sem justificativa. O acórdão também reconheceu a fragilidade da sentença quanto a não haver oportunidade de manifestação sobre a denunciação à lide do suposto adquirente do veículo, violando o art. 10 do CPC.

Aduz que, após despacho saneador sobre as provas a
produzir, o juízo indeferiu a denunciação à lide de LEANDRO DE SANTI, pessoa apontada como compradora do veículo envolvido no acidente, através de contrato de compra e venda apresentado na contestação da agravada.

Argumenta que os documentos apresentados pela agravada não são hábeis a comprovar a tradição, pois trazem contratos e termos sem assinaturas válidas, não esclarecem a questão de vínculo trabalhista do motorista do veículo, SIDNEI BOTELHO, bem como não cumprem os ditames do artigo 339 do Código de Processo Civil, que exige que a parte indique o sujeito do polo passivo.

Narra que a decisão agravada merece reforma, pois o indeferimento da denunciação à lide contraria os princípios da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da prevenção de decisões conflitantes, além de desconsiderar a orientação implícita deste Tribunal de Justiça em acórdão anterior proferido no mesmo processo.

Alega que a denunciação à lide busca evitar a propositura de uma nova ação regressiva, permitindo que a relação jurídica de regresso seja resolvida no mesmo processo da ação principal, otimizando a atividade jurisdicional, evitando a duplicidade de litígios e o gasto de tempo e recursos com a instauração de um novo processo.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a audiência designada para o dia 13/10/2025, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de denunciação à lide de LEANDRO DE SANTI.

A liminar foi deferida
para suspender a realização da audiência de instrução
designada para o dia 13/10/2025, até o julgamento final deste
agravo de instrumento (
ID no
314351878
)
.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID no
322646885
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Depreende-se dos autos que
REJANE BISOGNIN – ME
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos M
ateriais e Morais
n
o
0000687-97.2014.8.11.0003
em face de
VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES
LTDA
e SIDNEI BOTELHO,

alegando, em suma, que no dia 02 de outubro de 2013, houve um acidente automobilístico envolvendo o veículo marca/modelo M. BENZ/AXOR 2540 S, tipo caminhão Trator, cor banca, de placa NJC7767 e o funcionário da empresa requerida.

Aduziu que enquanto aguardava para descarregar o veículo VOLVO/FH 400 6X2 T, ano 2007, cor branca placa KAC9312, o caminhão da requerida M. BENZ/AXOR 2540 S, tipo caminhão Trator
,
fez uma manobra à direita colidindo com o caminhão da autora.

Argumentou que ante o impacto, o veículo ficou danificado e em razão do tempo que ficou parado para conserto, deixou de auferir lucros.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais), a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Citada, a requerida VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA, ofertou a contestação de ID no 232315191 – fls. 55/57, alegando em sede de preliminar sua ilegitimidade passiva, haja vista que o veículo já havia sido alienado antes do acidente, devendo ser aplicada a Súmula 132 do STJ. No mérito, requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 232315191 – fls. 71/86, a autora requereu fosse a requerida responsabilizada na qualidade de empregadora do motorista envolvida no acidente, segundo entendimento da
Súmula 341 do STF e a procedência da ação.

Instado a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela produção da prova testemunhal (ID no 232315191 – fls. 94).

Após várias tentativas de citação do requerido SIDNEI BOTELHO, sendo infrutíferas, foi requerid
a
a desistência do feito em relação ao requerido, a qual foi acolhido e homologado, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e determinando o prosseguimento do feito com relação à empresa requerida VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA.

No ID no 232315187 a parte autora reiterou o pedido de produção de prova testemunhal.

O juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contra essa sentença,
a parte autora interpôs o RAC no
0000687-97.2014.8.11.0003
, o qual foi provido para
anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

Instados a se manifestarem, a autora requereu
a produção de prova testemunhal e a
denunciação à lide em face de LEANDRO DE SANTI,
uma vez que comprador do veículo envolvido no acidente.

A requerida requereu o julgamento antecipado da lide.

Em decisão saneadora
,
a i.

magistrada
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
indeferiu o pedido de denunciação à lide de LEANDRO DE SANTI
.

Pois bem.

A denunciação à lide, como modalidade de intervenção de
terceiros, está prevista no art. 125 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

No caso, a denunciação
à lide encontra fundamento no inciso II do referido artigo, uma vez que, segundo a
lega
a requerida
/agravada
,
o veículo envolvido no acidente já havia sido vendido a LEANDRO
DE SANTI antes da ocorrência do sinistro, o que, em tese, poderia gerar direito de regresso caso a agravada seja condenada na ação principal.
Confira
(ID no
126909243
– Pág. 77/79)
:

Importante destacar que este Tribunal, ao anular a sentença anteriormente proferida nos autos (RAC no
0000687-97.2014.8.11.0003
), reconheceu expressamente a necessidade de melhor análise das provas quanto aos pontos controversos da lide, inclusive mencionando a importância de trazer à lide o adquirente do veículo envolvido no acidente. Vejamos:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRODUÇÃO DE
PROVA REQUERIDA PELA AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC – DENUNCIAÇÃO À LIDE AO SUPOSTO ADQUIRENTE DO VEÍCULO – ART. 125, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO – ART. 338 DO CPC – SENTENÇA PREMATURA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de fato (culpa do acidente), o que torna indispensável o colhimento da prova testemunhal.

Ao reconhecer a ilegitimidade da parte requerida, sem, contudo, oportunizar às partes se manifestarem a respeito da denunciação à lide, o magistrado sentenciante violou o art. 10 do CPC/15.

Prematura a sentença, visto que desprezou o pedido de instrução para oitiva de testemunha solicitada pela apelante, bem como não oportunizou às partes se manifestarem a respeito da denunciação à lide.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa em desfavor da autora/apelante
.”-

(TJMT, Recurso de Apelação Cível no 0000687-97.2014.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 06/11/2024,
DJe
em 11/11/2024)

Nesse contexto, o indeferimento da denunciação à lide
contraria a orientação deste Tribunal, que já havia apontado a relevância da matéria para o regular desenvolvimento do processo e para evitar nulidades.

Além disso, os documentos apresentados pela requerida
para comprovar a transferência do veículo antes do acidente apresentam fragilidades que merecem ser
mais bem
analisadas no curso da instrução processual, visto que o recibo de transferência
de ID no
60783368 - pág. 80
, indica como compradora do veículo a pessoa jurídica BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL, e não LEANDRO DE SANTI.

Essas inconsistências reforçam a necessidade de que o suposto adquirente do veículo participe do processo, para que possa esclarecer as circunstâncias da alegada transferência e sua eventual responsabilidade pelo acidente.

Ademais, a denunciação à lide visa justamente evitar a propositura de uma nova ação regressiva, permitindo que a relação jurídica de regresso seja resolvida no mesmo processo da ação principal, otimizando a atividade jurisdicional, evitando a duplicidade de litígios e o dispêndio de tempo e recursos com a instauração de um novo processo
, ressaltando que a agravante litiga desde 2014 nos autos de origem.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão agravada
a fim de deferir o pedido de denunciação à lide de LEANDRO DE SANTI, determinando sua citação para integrar a lide nos termos do art. 125
, II,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025